Tribunal: TJPA
Processo: 0800384-05.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800384-05.2023.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Agravo Interno em Apelação Cível nº 0800384-05.2023.8.14.0086

Juízo de origem: 1ª Vara Cível da Comarca de Curralinho

Recorrente: Município de Curralinho

Recorrida: Maria do Socorro Rodrigues e Rodrigues

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL MÍNIMO. ART. 85, § 3º, I, CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou o município a custear tratamento médico à autora e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa nas ações que envolvem o direito à saúde, com fundamento no art. 85, § 3º, I, do CPC/2015, ou se deveria ser aplicada a equidade conforme o § 8º.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ consolidou o entendimento de que nas causas em que a Fazenda Pública é sucumbente, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme o art. 85, § 3º, do CPC/2015, observando os percentuais mínimos previstos.

4. A sentença fixou o percentual mínimo de 10%, estando em conformidade com o CPC/2015 e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Não há justificativa para a aplicação do art. 85, § 8º, no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Nas ações em que a Fazenda Pública é condenada, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, não sendo cabível a aplicação de equidade, salvo situações excepcionais".

________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 3º, I e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.536.205/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800384-05.2023.8.14.0086

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CURRALINHO

AGRAVADA:
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E RODRIGUES

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19367406)

interposto pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
em face da Decisão monocrática de ID n. 18736225, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo incólume a sentença que confirmou a tutela liminar concedida e determinou ao Município de Curralinho (PA) e ao Estado do Pará que realizassem o tratamento médico a parte interessada, garantindo o fornecimento integral de internação, leito e o que mais for fundamental ao seu tratamento, e pelo tempo necessário, bem como condenou os demandados a arcarem, de forma proporcional, com os honorários de sucumbência à defensoria pública, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo como agravada
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES E RODRIGUES
.

Aduz, em suma, que pela nova lógica do art. 85, parágrafo 3º, do CPC, as ações envolvendo medicamentos e/ou saúde não podem se vincular ao valor da causa para fins de honorários advocatícios, pois tratam de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico, ante as características do direito à saúde. Dito isso, assevera que as prestações relacionadas ao direito à saúde não têm caráter remuneratório, compensatório ou indenizatório. A saúde, nesse particular, é um direito humano fundamental e sua prestação uma obrigação de fazer de direito público, sendo de inestimável valor econômico. O Estado é obrigado ao seu atendimento na medida estrita da necessidade, não se incorporando ao patrimônio da parte aquilo que pleiteia em juízo.

Nesse sentido, alega que não caberia a fixação de verba honorária em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido ou valor da causa, devendo ser arbitrado o valor equitativamente, nos termos do art. 85, § 8º, CPC/2015, para fixação em montante inferior ao determinado na sentença, uma vez que se trata de quantia inegavelmente excessiva para processos deste caráter.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que haja a reforma da decisão vergastada.

No ID n. 20330567,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, pois mantida a decisão que confirmou a tutela liminar concedida e determinou ao Município de Curralinho (PA) e ao Estado do Pará que realizassem o tratamento médico a parte interessada, garantindo o fornecimento integral de internação, leito e o que mais for fundamental ao seu tratamento, e pelo tempo necessário, bem como condenou os demandados a arcarem, de forma proporcional, com os honorários de sucumbência à defensoria pública, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

De modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18736225):

“(...) Da análise detida dos autos não verifico plausibilidade do direito material invocado pelo apelante, quando este resta condenado na sentença vergastada para que realize o tratamento médico da apelada, Maria do Socorro Rodrigues e Rodrigues, garantindo o fornecimento integral de internação, leito e o que for fundamental ao seu tratamento e pelo tempo necessário.

Ora, havendo condenação, devem ser fixados os honorários entre 10% e 20%, nos termos do que dispõe o art. consoante posicionamento já sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. VALOR ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESPS 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP E 1.906.618/SP). TEMA 1.076. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte consolidou a orientação de que, nas causas em que sucumbente a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada nos termos do art. 85, § 2º, caput, e incisos I a IV, do CPC/2015, com percentuais delimitados no § 3º do dispositivo.

(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 1536205 PR 2019/0192438-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Analisando o caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem fixou o percentual mínimo previsto no art. 85, do CPC, qual seja, 10% (dez por cento), destarte, não vislumbro qualquer ilegalidade no valor fixado que enseje a reforma da sentença, que, conforme demonstrado alhures, se alinha ao posicionamento do Colendo Tribunal da Cidadania.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos

termos do presente decisum.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, uma vez havendo condenação, devem ser fixados honorários entre 10% e 20%, nos termos do que dispõe o art. 85, parágrafo 3º, I, do CPC, bem como conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e vasta jurisprudência dos diversos Tribunais pátrios.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18736225, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/10/2024